Tribunal: TJMT
Processo: 0001060-29.2009.8.11.0028
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001060-29.2009.8.11.0028
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (JUIZO RECORRENTE), ANTONIO DE ASSIS E SILVA FILHO - CPF: 595.137.211-91 (RECORRIDO), JOAO NORBERTO ALMEIDA BRITO - CPF: 384.144.811-91 (ADVOGADO), DOUTO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA - EMISSÃO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2016 - REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO NOVO CÓDIGO - REGRA DE TRANSIÇÃO - ARTIGO 2.028 - MENOS DA METADE DO LAPSO PRESCRICIONAL DA LEI ANTERIOR TRANSCORRIDO - APLICABILIDADE DA LEI NOVA- ARTIGO 206, § 5º, INCISO I - 05 (CINCO) ANOS A CONTAR DA ENTRADA EM VIGOR DO CC/02 - AUSÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO - OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA SEGUE A PRINCIPAL - EXTINÇÃO DA HIPOTECA – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Transcorrido menos da metade do prazo prescricional previsto no Código Civil anterior, o prazo prescricional é aquele previsto no atual Código Civil, com início a partir de sua entrada em vigor. É de cinco anos o prazo de prescrição para cobrança de dívida representada por Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária, nos termos do artigo 206, § 5º, inciso I, do CC/02.

2. Havendo a extinção da obrigação principal, deve-se extinguir a hipoteca, por se tratar de obrigação acessória, nos termos do artigo 1.499, do CC/02.

3. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de Sentença proferida nos autos da Ação Monitória nº 1060-29.2009.8.11.0028 em trâmite na Vara Única da Comarca de Poconé, proposta pelo Estado de Mato Grosso contra Antônio Assis e Silva Filho, que reconheceu a prejudicial de mérito, declarando a ocorrência da prescrição, julgando extinta a ação com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, IV do Código de Processo Civil (Id. 4583273).

O Estado de Mato Grosso ingressou com ação monitória em face de Antônio de Assis e Silva Filho no valor de R$ 87.561,30 (oitenta e sete mil quinhentos e sessenta e um reais e trinta centavos) referente a uma cédula rural pignoratícia e hipotecária emitida em favor do Banco do Estado de Mato Grosso S/A em 10/04/1998 e com vencimento em 10/04/2002 (Id. 4583243 e 4583245).

O Requerido apresentou embargos à monitória sustentando, preliminarmente, a ocorrência da prescrição. E no mérito, pugnou pelo julgamento procedente dos embargos (Id. 4583266 e 4583267).

A sentença julgou extinta a ação com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, IV do Código de Processo Civil.

Não houve interposição de recurso voluntário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Reexame Necessário de Sentença que julgou extinta a ação monitória com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, IV do Código de Processo Civil, declarando a ocorrência da prescrição.

O Requerido Antônio de Assis opôs embargos à ação monitória defendeu a ocorrência da prescrição para o ajuizamento da presente ação, com fulcro no art. 206, § 5º, inciso I do CPC,

e, em não sendo admitida tal hipótese, que sejam excluídos do cálculo da dívida os juros remuneratórios e a multa, sendo admitida esta que seja de apenas 2% (dois por cento) sobre o valor do débito.

Ab initio, cumpre salientar que a hipoteca é direito real acessório que adere a um direito, geralmente pessoal ou de crédito, de sorte que o respectivo titular conta, após o gravame hipotecário, com duas pretensões: uma pessoal, que é a de exigir o cumprimento da dívida por parte do devedor; outra real, que é a de excutir a garantia hipotecária, caso não se dê o adimplemento da dívida.

Nessa linha, tem-se que, diante do inadimplemento da parte devedora, o credor tinha o prazo de 10 (dez) anos para a propositura da ação executiva, conforme determinava o artigo 177, do Código Civil, de 1916, vigente à época da celebração da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária (Id. 4583246).

Ocorre que, com o advento do Código Civil, de 2002, o prazo prescricional foi reduzido, nos termos do artigo 206, § 5º, inciso I, para 5 (cinco) anos.

Nessa senda, deve-se aplicar a regra de transição esposada no artigo 2028 do CC/02, segundo a qual, prevaleceriam os prazos da anterior, quando reduzidos pelo novo Código e, se, na data de sua entrada em vigor, já tivesse decorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.

No caso vertente, verifico que o lapso prescricional estabelecido no Código Civil de 2002 é menor que aquele do Código de 1916 - 10 anos no CC/16 (art. 177) e 5 anos no CC/02 (art. 206, § 5º, I).

Contudo, entre a data de vencimento do débito (10/04/2002) e a entrada em vigor do Código Civil/2002 (11/01/2003) não havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional da lei anterior, ou seja, mais de 05 (cinco) anos.

Destarte, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil de 2002, qual seja, 05 (cinco) anos, a contar da data de entrada em vigor do CC/02 (11/01/2003).

Dessa forma, considerando a referida data (11/01/2003), não há dúvidas de que o prazo prescricional para pretensão de cobrança da dívida findou-se em 11/01/2008.

Em vista de o Requerente ter permanecido inerte durante esse prazo, não ocorrendo nenhuma causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, o reconhecimento da prescrição é medida impositiva.

Frise-se que a dívida persiste, mas em razão de a garantia hipotecária ser uma obrigação acessória, deve ela seguir o mesmo destino do processo principal, que, no caso dos autos, é a extinção.

Logo, não se justifica a manutenção do gravame hipotecário. Aliás, o artigo 1.499 do Código Civil do CC/02 é expresso nesse sentido. Veja-se:

Art. 1.499. A hipoteca extingue-se:

I - pela extinção da obrigação principal;

II - (...). Denota-se que o artigo transcrito não confere um direito ao credor, mas uma garantia ao devedor, de que a extinção da obrigação principal lhe trará baixa no gravame hipotecário.

Esse também é o entendimento desse Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO MONITÓRIA PROPOSTA PELO ESTADO DE MATO GROSSO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA – BEMAT – VENCIMENTO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DA DÍVIDA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 206, § 5º, INCISO I DO CC/2002 – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - NÃO APLICAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DECENAL DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 - REGRA DE TRANSIÇÃO - ART. 2028 DO CC/ 2002- PRAZO INFERIOR À METADE DA PREVISÃO VINTENÁRIA DO CC/1916 - TERMO INICIAL - DATA DA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 - PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO ADEQUADA AO ART. 20, § 4º, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.
Em se tratando de Cédula de Crédito Rural Pignoratícia emitida em favor do extinto BEMAT - Banco do Estado de Mato Grosso, a prescrição da eficácia executiva do título de crédito é regida pela lei cambial (Lei Uniforme - Decreto Federal n.º 57.663/66), conforme disposto no art. 52 do Decreto-lei 413/69. Perdendo essa característica pelo decurso da prescrição trienal, a pretensão de cobrança da dívida por meio da ação monitória deve ser ajuizada no prazo prescricional de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 206, § 5º, inciso I, do CC, cujo termo inicial, em se tratando de cédula vencida sob a égide do Código Civil/1916, coincide com o do início da vigência da Lei n.º 11.406/2002, ou seja, 11/01/2003, aplicando-se a regra do artigo 2028 do Código Civil, para a contagem do prazo, quando não transcorrido mais da metade do prazo anterior, que, no caso, era de dez anos
. Prescrição confirmada. Precedentes do STJ. Honorários advocatícios arbitrados em desfavor da Fazenda Pública Estadual devidamente adequado, nos termos do artigo 20, § 4º, do CPC.

(TJ-MT - APL: 00038782020098110006 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 13/05/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 24/05/2016)

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO MONITÓRIA PROPOSTA PELO ESTADO DE MATO GROSSO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA – BEMAT – VENCIMENTO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DA DÍVIDA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 206, § 5º, INCISO I DO CC/2002 – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - NÃO APLICAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DECENAL DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 - REGRA DE TRANSIÇÃO - ART. 2028 DO CC/ 2002- PRAZO INFERIOR À METADE DA PREVISÃO VINTENÁRIA DO CC/1916 - TERMO INICIAL - DATA DA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 - PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de Cédula de Crédito Rural Pignoratícia emitida em favor do extinto BEMAT - Banco do Estado de Mato Grosso, a prescrição da eficácia executiva do título de crédito é regida pela lei cambial (Lei Uniforme - Decreto Federal n.º 57.663/66), conforme disposto no art. 52 do Decreto-lei 413/69. Perdendo essa característica pelo decurso da prescrição trienal,
a pretensão de cobrança da dívida por meio da ação monitória deve ser ajuizada no prazo prescricional de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 206, § 5º, inciso I, do CC, cujo termo inicial, em se tratando de cédula vencida sob a égide do Código Civil/1916, coincide com o do início da vigência da Lei n.º 11.406/2002, ou seja, 11/01/2003, aplicando-se a regra do artigo 2028 do Código Civil, para a contagem do prazo, quando não transcorrido mais da metade do prazo anterior, que, no caso, era de dez ano
s. Prescrição confirmada. Precedentes do STJ.

(TJ-MT - APL: 00036462720088110011 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 27/01/2015, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 05/02/2015)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA PROPOSTA PELO ESTADO DE MATO GROSSO – BEMAT - CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL - PRESCRIÇÃO DA MONITÓRIA - INCIDÊNCIA DO PRAZO QUINQUENAL DO ARTIGO 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 - TERMO INICIAL - VENCIMENTO DO TÍTULO - CÓDIGO CIVIL DE 1916 - OBSERVÂNCIA DA REGRA DE TRANSIÇÃO - PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DE MÉRITO – AÇÃO AJUIZADA QUANDO JÁ PRESCRITA A DÍVIDA COBRADA - POSSIBILIDADE DO MAGISTRADO DE OFÍCIO DECRETAR A PRESCRIÇÃO – RECURSO PREJUDICADO. A prescrição da execução de Cédula de Crédito Industrial emitida em favor do extinto BEMAT - Banco do Estado de Mato Grosso, título de crédito que atende as normas de direito cambial, a teor do art. 52 do Decreto-lei 413/69, é trienal, consoante art. 70 da Lei Uniforme (Decreto Federal nº 57.663/1966), e não se confunde com a prescrição da dívida nela inserta
. O prazo prescricional da ação monitória é quinquenal (art. 206, § 5º, inciso I, do CC/2002)
e conta-se do dia seguinte ao vencimento do título, segundo, mutatis mutandis, entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, já sumulado (Súmulas 503 e 504) e inclusive decidido sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil) no REsp 1262056/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 03/02/2014.
Se o vencimento da cédula ocorreu sob a égide do Código Civil/1916, deve-se aplicar a regra de transição do art. 2.028 do Código Civil vigente (2002). Caracterizada a prescrição, impõe-se a liberação das garantias previstas na cédula.
Embora o regime jurídico da prescrição seja regulado pelo Código Civil, seu reconhecimento em juízo é regulado pelo Código de Processo Civil, o qual determina, pela nova sistemática da Lei n. 11.280/2006, que o juiz deve pronunciá-la de ofício. (Ap 103764/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 06/11/2015)

(TJ-MT - APL: 00066503720088110055 103764/2014, Relator: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/10/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/11/2015)

Ante o exposto, RATIFICO, em reexame necessário, a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021